Tribunal: STF
Processo: ARE 1315020
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 103, Doc. 2):



    “APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – incompetência da Vara da infância e Juventude – Nulidade da sentença sanada – Art. 64, § 4º, CPC – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros em escola estadual – Necessidade – Segurança dos usuários – Art. 70 ECA – Art. 227 CF – Multa diária – Possibilidade – Valor Adequado – Prazo razoável para cumprimento – Sentença de parcial procedência mantida – Apelações e Remessa Necessária desprovidas.”



    No Recurso Extraordinário (fls. 128-148, Doc. 2), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, II; 37, caput; e 167, I, da Constituição, pois:



     (a) ao condenar o Estado à apresentação do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro) relativo à escola estadual, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, o acórdão recorrido interferiu em matéria administrativa, além de desprezar os princípios da separação dos poderes, legalidade e dotação orçamentária; 



    (b) “o pleito ora em discussão implica em uma solução específica para uma escola e deixa de levar em consideração os impactos dela decorrentes sobre todas os demais estabelecimentos escolares de todo o Estado de São Paulo” (fl. 132, Doc. 2); 



    (c) “o Parquet busca, por meio da presente demanda, substituir-se à vontade do Administrador e adentrar em sua discricionariedade técnica, a fim de compeli-lo a adotar medida diversa da já implementada para solução do problema”, concluindo que “ao acolher tal pretensão, o Tribunal a quo acabou por efetuar indevido controle do mérito administrativo, afrontando o princípio da separação dos poderes” (fl. 136, Doc. 2);



    (d) “a manutenção da decisão recorrida resultará na transformação do Poder Judiciário em órgão co-gestor dos recursos destinados à educação, o que implicará na violação do postulado básico da independência entre os Poderes” (fl. 137, Doc. 2);



    (e) “os administradores não podem, sob pena de infringência aos princípios orçamentários realizar políticas públicas, as quais já vem sendo implementadas em prazo diverso do fixado, sob pena de multa, com a chancela do Poder Judiciário” (fl. 138, Doc. 2); 



    (f) embora seja “notório que deve o Estado garantir a segurança as escolas”, no caso concreto, “em momento algum tal direito foi negado, ao contrário, foi demonstrado que há reparos sendo realizados, através do cronograma organizacional a ser seguido”, razão pela qual “não pode o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e impedir que o Estado siga com a sua política pública, em patente violação ao artigo 2º da Constituição Federal” (fl. 140, Doc. 2); e



    (g) “independentemente da inexistência do AVCB, todos os prédios escolares estaduais são construídos de acordo com a legislação e normas de segurança, vigentes à época de sua construção, com grandes áreas de circulação, rotas de fugas, baixa ocupação e, principalmente, utilização de materiais de baixa combustão”, destacando que “os incêndios ocorridos nas escola, nos últimos anos, quase na sua totalidade, foram frutos de ação criminosa, fora do horários de funcionamento, sem qualquer registro de vítimas” (fl. 143. Doc. 2).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que (a) a apreciação da alegada ofensa à Constituição requer a análise de matéria infraconstitucional, vedada pela Súmula 636/STF; e (b) rever o entendimento do acordão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta sede recursal, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (fls. 1-2, Doc. 3).



    No Agravo (fls. 15-21, Doc. 3), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada, aduzindo que (a) trata-se de ofensa direta à Constituição; e (b) a análise da pretensão recursal não demanda o reexame de provas.



    Nesta CORTE, o Ilustre Presidente, Ministro LUIZ FUX, determinou a remessa dos autos à origem, a fim de que fosse observado o entendimento firmado no julgamento do mérito do RE 684.612-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Tema 698 da Repercussão Geral), conforme procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (Doc. 4).



    Em nova análise da matéria, o Juízo a quo, ao fundamento de que o Tema 698 trata de questão diversa da ora em debate, afastou a sua aplicação ao caso (fls. 13-15, Doc. 8).



    Na sequência, os autos foram novamente remetidos a esta SUPREMA CORTE (fl. 20, Doc. 8).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre reconhecer que a hipótese dos autos cuida de matéria distinta do Tema 698 da Repercussão Geral. Isso porque, enquanto o referido leading case versa sobre a atuação do Poder Judiciário na imposição de obrigações ao Estado relativamente ao direito à Saúde, tendo por pressuposto o art. 196 da Constituição Federal, o caso dos autos trata de obrigações ao Estado na defesa de crianças e adolescente e o respectivo acesso à educação à luz do art. 227 da Carta Magna, sendo, portanto, o caso de afastar-se a incidência do precedente paradigma.



    No mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que condenou o ente público a apresentar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para a Escola Estadual José Piaulino, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses (fl. 105, Doc. 2): 



    “A r. sentença deve ser mantida. 



    (…)



    O artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a todos o dever de "prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente": 



    Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. 



    Além disso, a Constituição Federal em seu artigo 227 estabelece ser dever do Estado "assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade" o direito à vida, à saúde e à educação, devendo "colocá-los a salvo de toda forma de negligencia": 



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, alem de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 



    Em razão disso, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é indispensável para o funcionamento da unidade escolar, especialmente em razão do uso do local por crianças, adolescentes e jovens. 



    Deste modo, não há a necessidade de demonstração de risco efetivo da unidade escolar, uma vez que a ausência de AVCB por si só traz elementos suficientes acerca da ausência de segurança do prédio aos seus usuários. 



    Ressalte-se que, em situação análoga, o C. Supremo Tribunal Federal decidiu em Recurso Extraordinário com repercussão geral (RE 592.581 — Tema n° 220/STF) que "é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais", sublinhando que não é "oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes": 



    Tema n° 222/STF: É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5°, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 



    Logo, não há se falar em barreiras orçamentárias ou em ofensa à separação dos poderes.



    (…)



    Ademais, o prazo de 24 meses para a apresentação do AVCB, conforme fixado na r. sentença, se mostra adequado e proporcional, considerando-se a necessidade de obras e tramites burocráticos.”



    Verifica-se, portanto, que a condenação do ESTADO DE SÃO PAULO se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos da Escola Estadual José Piaulino o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 



    A respeito dessa matéria, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. ANÁLISE DO EDITAL DO CERTAME. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



    (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.150.698-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2019) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (ARE 1.130.557-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



    3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.098.444- AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018)



    O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento. 



    Por fim, a argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/7/2021 – grifo nosso)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.



    3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.356.189-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/2/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente